Tribunal: TJMT
Processo: 1002379-92.2020.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002379-92.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INACIO DE SOUZA - CPF: 353.220.391-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002379-92.2020.8.11.0007

APELANTE: INACIO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO PELO AUTOR – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO – IMPOSSIBILIDADE – MULTA AFASTADA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o autor confessa que firmou o contrato objeto da lide, os pedidos de declaração de inexistência da dívida e de indenização por danos morais são improcedentes.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC. E é vedado impor essa multa de forma solidária ao advogado, pois eventual conduta desleal deve ser apurada em processo autônomo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002379-92.2020.8.11.0007

APELANTE: INACIO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada nos seguintes termos:

“
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, razão pela qual JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Outrossim, CONDENO a parte autora e, solidariamente, o causídico subscritor da petição inicial, a pagarem ao demandado multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do caput do art. 81, do CPC, pela prática de litigância de má-fé, prevista no art. 80, inciso II e VI, do referido caderno processual.

CONDENO a parte autora às custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, SUSPENDENDO sua exigibilidade, frente à gratuidade deferida.

OFICIE-SE o Conselho de Ética da OAB-MT, para conhecimento e apuração de eventual falta ético-funcional do causídico. Para tanto, seja anexada ao ofício cópia desta sentença e da petição inicial.
”

O apelante aduz não estar configurada a litigância de má-fé e que é vedado impor esse ônus ao advogado.

Sustenta a irregularidade do contrato e que, embora a “
respeitável juíza de primeira instancia (...) tenha mencionado em sua fundamentação, que o autor ao ser ‘‘questionado em audiência instrutória realizada por videoconferência, se havia celebrado contrato com o referido banco no ano de 2016, esta confirmou a pactuação’’, não levou em consideração que o recorrente possui vários outros empréstimos em beneficio com valores próximos ao valor do contrato ora questionado, o autor possui outros empréstimos na ‘‘casa’’ dos R$ 2.000,00
”.

Alega que o réu não demonstrou a contratação e nem a disponibilização do dinheiro.

Afirma que ocorreu o dano moral e pede a restituição em dobro do indébito.

Contrarrazões no ID 77178040.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002379-92.2020.8.11.0007

APELANTE: INACIO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que é idoso e constatou diversos descontos em sua aposentadoria relativos a prestações de empréstimos consignados, mas não se recorda quais de fato contratou, e diz que buscou resolver a questão administrativamente, mas sem sucesso.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Neste caso, o apelado não se desincumbiu desse encargo, visto que não anexou nos autos o instrumento contratual.

Contudo, na audiência de instrução e julgamento o apelante informou que, embora não reconheça alguns dos descontos, se recorda de ter firmado a avença ora em discussão.

O art. 389 do CPC preceitua que “
há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário
”.

Desse modo, uma vez que o apelante admitiu ter celebrado o contrato objeto desta lide, os pedidos iniciais são improcedentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONFISSÃO - DÉBITO EXISTENTE - INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. Restando demonstrada a relação jurídica entre as partes e o débito não adimplido, a inscrição do devedor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito caracteriza-se como exercício regular de um direito, sendo, portanto, legítima, não gerando direito ao reconhecimento da inexistência do débito. Apresentados documentos indicando a utilização de cartão de crédito e não comparecendo a parte autora à audiência designada para tomada do seu depoimento, deve ser considerada provada a existência do negócio jurídico.
(TJ-MG - AC: 10000181044264001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 27/03/2019, Data de Publicação: 01/04/2019)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADA PELA RECORRENTE. DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO QUE CORRESPONDE AO VENCIMENTO DO DÉBITO QUE ORIGINOU A INSCRIÇÃO NEGATIVA. FALTA DE PROVA DO PAGAMENTO. DÍVIDA EXISTENTE. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71006674014 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 31/08/2017, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/09/2017)

Quanto à multa por litigância de má-fé, só é devida quando ocorrer alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC.

Todavia, também na audiência de instrução e julgamento o apelante relatou que foi procurado em sua residência por três pessoas que lhe mostraram os vários descontos que estavam sendo efetuados na sua aposentadoria, e ofereceram os serviços do advogado que defende seus interesses nesta demanda.

A situação descrita reclama cautela na aplicação da multa, já que o autor pode ter sido estimulado a ingressar com a Ação, até porque é idoso e com pouca instrução.

Ademais, o §6º do art. 77 do CPC enuncia que “
aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará
”.

E o STJ já firmou o posicionamento de que "
eventual conduta desleal do advogado deve ser apurada em processo autônomo, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94)" (REsp 1247820/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011)
” (STJ - REsp: 1526694 RS 2015/0080968-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 15/05/2020)

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 14 e 16 do CPC de 1973, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1590698 RS 2016/0065249-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2017)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, apenas para excluir a multa por litigância de má-fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021